Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739748-60.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHAEL LIMA BARROS IMPETRANTE: ANDREY THOMAS AMORIM DE ALMEIDA, MATHEUS CORREA GONCALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Matheus Correa Gonçalves e Andrey Thomas Amorim de Almeida, em favor de Michael Lima Barros, contra omissão do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA - em conceder ao paciente a progressão para o regime aberto, com a expedição de alvará de soltura, nos autos n.o 0014278-96.2017.8.07.0015. Consta dos autos que o paciente cumpria pena definitiva de 06 anos, 11 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, c/c 70, caput, 1a parte, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em 03/08/2022, o Juízo da Vara de Execuções Penais concedeu ao paciente a progressão para o regime aberto, com efeitos retroativos a 03/08/2018. Os autos foram redistribuídos para a Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, que deferiu ao paciente a prisão domiciliar em 24/08/2018. Em 15/12/2020, o paciente requereu autorização para morar na cidade de Vitória da Conquista/BA, onde morava anteriormente, aduzindo que perdeu o emprego por causa da pandemia de covid-19 e não tem onde morar, que não possui parentes em Brasília e que seus familiares residem na referida cidade. Diante disso, o Juízo da VEPERA, em 28/01/2021, determinou a expedição de carta precatória para transferência da execução penal para a Comarca de Vitória da Conquista/BA. Os autos foram redistribuídos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA em 25/03/2021. Em 29/01/2022, o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA, diante de notícia de descumprimento das condições do regime aberto e de suposta prática de crime doloso durante a execução, suspendeu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do paciente, procedendo provisoriamente a sua transferência para o regime semiaberto, com a expedição de mandado de prisão (mov. 45.1) (ID 41574987 - Pág. 339). Em 26/03/2022, o mandado de prisão expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA foi cumprido pela Polícia Civil do Distrito Federal. O Juízo da 2a Vara de Precatórias do Distrito Federal comunicou o cumprimento do mandado de prisão ao Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA em 30/03/2022 (mov. 46.1). A Defensoria Pública do Estado da Bahia requereu a designação de audiência de justificação, com urgência (mov. 53.1), o que foi acolhido pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Vitória da Conquista/BA em 16/05/2022 (mov. 56.1). Em 09/05/2022 (mov. 57.1 – ID 41574987 - Págs. 377/378), a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal proferiu decisão na qual destacou que o paciente está recolhido no Centro de Detenção Provisória – CDP, unicamente em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais de Vitoria da Conquista – TJBA, não havendo notícia de que o paciente possua ordem constritiva expedida por Juízo Criminal do Distrito Federal. Assim, como não há justificativa para a sua permanência em presídios locais, determinou o recambiamento definitivo de Michael Lima Barros para a Comarca de Vitória da Conquista/BA, a qual deverá providenciar a remoção do preso, no prazo de 30 (trinta) dias. Em 01/08/2022, o MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais de Vitoria da Conquista assentou que se trata de execução penal referente a condenação imposta pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Paranoá/DF, na qual houve autorização para o cumprimento das condições do regime na Comarca de Vitória da Conquista/BA, mas que, diante de regressão de regime e consequente prisão de Michael no Distrito Federal, a competência para a execução penal deve ser do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assim, reconheceu sua incompetência, determinou a remessa dos autos para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e indeferiu o recambiamento do executado para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista/BA (mov. 59.1) (ID 41574987 - Pág. 381). Recebidos os autos na Justiça do Distrito Federal, estes foram redistribuídos para a Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA. Em 12/09/2022, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios destacou que, embora a regressão provisória do regime de cumprimento da pena tenha sido determinada em razão da suposta prática de novo crime, não houve registro de autuação da respectiva ação penal. Dessa forma, oficiou pela revogação da decisão que regrediu o paciente do regime aberto para o semiaberto, expedindo-se alvará de soltura, condicionado à indicação de endereço atual. Ademais, requereu seja certificado nos autos sobre o andamento de eventual ação penal (mov. 72.1) (ID 41574987 - Pág. 398). Diante disso, a Defesa do paciente impetra o presente habeas corpus, no qual alega que o paciente já deveria ter sido colocado em liberdade, mas que, por negligência da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, não foi realizada nenhuma providência para garantir o direito do paciente, que padece de constrangimento ilegal, por estar há 72 dias em regime fechado desde a manifestação do Ministério Público, sem poder usufruir dos benefícios do regime aberto. Ademais, sustenta que a suspensão do cumprimento de pena do paciente e a consequente regressão de regime se deu de forma arbitrária, tendo em vista que não houve sequer registro de ação penal. Assim, conclui que deve ser expedido alvará de soltura em favor do paciente, nos termos da manifestação do Ministério Público. Salienta que estão presentes os elementos autorizadores da concessão da liminar. Pede a “confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente MICHAEL LIMA BARROS, a competente ordem de habeas corpus, para fazer cessar o constrangimento que vem sofrendo, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de seja o paciente posto em liberdade”. O pedido de liminar foi parcialmente deferido para determinar que o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA – decida acerca da manifestação do Ministério Público formulada no mov. 72.1 dos autos n.o 0014278-96.2017.8.07.0015 (ID 41604606). A Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA – informou que foi expedido alvará de soltura em favor do paciente (ID 41656972 e 41656974). A Secretaria da Segunda Turma Criminal certificou que, em consulta ao SIAPEN, verificou que o paciente se encontra com status inativo e que sua soltura foi efetuada em 24/11/2022. É o relatório. Diante da informação prestada pela Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, foi expedido alvará de soltura em favor do paciente. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador